Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ATA DE ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROVAS DOCUMENTAIS LEGÍTIMAS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. São considerados títulos executivos extrajudiciais as despesas previstas em Convenção do Condomínio ou aprovadas na respectiva assembleia, quando forem demonstradas documentalmente, conforme art. 784, inciso X, do CPC.
2. Recurso não provido.